Tribunal: TJDFT
Processo: 0719714-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719714-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Eleuza Ramos de Almeida Antonio Ferreira de Almeida Agravado: Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eleuza Ramos de Almeida e Antonio Ferreira de Almeida contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos no 0710407-83.2022.8.07.0001. O agravo de instrumento interposto pelos recorrentes não foi conhecido em razão da deserção, de acordo com a decisão referida no Id. 36409250. Em seguida, os recorrentes formularam requerimento de restituição do valor recolhido a maior e indevidamente a título de preparo recursal (Id. 38607303). É a breve exposição. Decido. No presente caso os recorrentes deixaram de efetuar o pagamento, em dobro, do montante alusivo ao preparo recursal do agravo de instrumento, por meio da emissão das respectivas guias de recolhimento apropriadas, de acordo com prévia ordem judicial. Por essa razão o agravo de instrumento não foi conhecido. Nesse contexto, houve o recolhimento, em duplicidade, do valor de R$ 299,63 (duzentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos), por meio de guia de recolhimento referente a incidente processual diverso (Id. 36435860 e Id. 36435861). O requerimento de devolução de valor de custas de processo, no entanto, deve ser formulado por meio de requerimento administrativo próprio, de acordo com as regras enunciadas pela Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, senão vejamos: “Da Devolução de Custas Art. 10. Será cabível a devolução de custas judiciais em caso de: I - desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II - pagamento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III - pagamento em duplicidade; IV - concessão de gratuidade de justiça; V - determinação judicial ou administrativa. Art. 11. O interessado deverá preencher o requerimento de devolução de custas disponível no sítio eletrônico do TJDFT, imprimi-lo em suporte papel e apresentá-lo à SUGEC acompanhado dos respectivos comprovantes para captura e elaboração do Formulário Eletrônico de Recebimento de Requerimento de Devolução de Custas Judiciais disponível no SIPADWEB. § 1o A SUGEC devolverá os originais dos documentos ao requerente, a quem será fornecido o protocolo do Formulário Eletrônico. § 2o A falta de documentação comprobatória ou o preenchimento de forma incompleta, imprecisa ou ilegível serão motivos para não se receber o requerimento de devolução. Art. 12. No requerimento de devolução, poderá constar como favorecido: I - a pessoa física ou jurídica constante no campo “Sacado/Pago por” da guia; II - o representante legal, mediante procuração com poderes específicos para receber e dar quitação; III - o interessado que comprove o recolhimento em seu nome; ou IV - a pessoa física ou jurídica indicada em decisão judicial. Art. 13. A inércia do requerente em regularizar os dados do formulário ou a documentação apresentada, por prazo igual ou superior a 60 (sessenta) dias, ocasionará o arquivamento do processo, sem prejuízo de nova manifestação do interessado nos mesmos autos. Art. 14. Deferido o pedido, a devolução ocorrerá até o dia 20 do mês subsequente à data do requerimento. § 1o O valor da devolução será depositado em nome do favorecido, exclusivamente em conta corrente bancária, vedada titularidade conjunta, salvo quando se tratar de pessoa jurídica. § 2o A ciência ao interessado ocorrerá pelo envio de mensagem ao endereço de correio eletrônico fornecido pelo requerente. Art. 15. O valor da guia de custas será devolvido em sua integralidade, vedada qualquer compensação com débitos existentes no processo. Art. 16. O direito à devolução de custas prescreve em 5 (cinco) anos da data do recolhimento.” A propósito, os recorrentes podem consultar as informações necessárias por meio do seguinte sítio eletrônico disponível na rede mundial de computadores: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de devolução do valor das custas. Remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator